Tribunal: TJDFT
Processo: 0735673-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. CPC. ART. 313. HIPÓTESES TAXATIVAS. REsp 1.301.935. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem para aguardar o julgamento dos embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.301.935-DF.
2. De acordo com os artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública estão submetidas ao prazo de cinco anos, contados da data do ato ou fato que gerou a subsequente obrigação. 2.1. O art. 9o do aludido diploma legal preceitua que, uma vez interrompido, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade, a partir do momento do ato interruptivo. 2.2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.3. O referido entendimento está alinhado ao enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal.
3. Observa-se que em julho de 2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que, ao menos em tese, interrompeu o curso do prazo prescricional. 3.1. A prescrição aludda não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está limitado à pretensão exercida individualmente pelo credor sindicalizado. 3.2. Não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de paralisação da pretensão movida pelo próprio Sindicato em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva, pois está pendente o julgamento dos embargos de divergência interpostos pela entidade sindical no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. O agravante formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo prescricional, consiste em circunstância suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida na origem.
4. Ademais, é indevida a suspensão do curso do processo determinada pelo Juízo singular, pois as hipóteses preconizadas pelo art. 313 do Código de Processo Civil, são taxativas.
5. Recurso conhecido e provido.